Tribunal: TJBA
Processo: 8001634-81.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001634-81.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERSON BRITO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, EZIEL OLIVEIRA DE SOUZA, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, TIAGO DOMICIO FIGUEREDO MOURA, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, EZIEL OLIVEIRA DE SOUZA, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR, TIAGO DOMICIO FIGUEREDO MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. FRETE. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. DIFERENÇA REFERENTE À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO BEM. QUANTIA JÁ EMBUTIDA NAS PARCELAS. PREVISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO
IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: a) afastar a cobrança dos valores de frete e da diferença de preço do bem; b) determinar a entrega do veículo modelo HONDA CG 160 FAN ESDI ao autor; c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 1.737,20.

Em 19 de outubro de 2021, o autor formalizou com a Ré um consórcio de uma moto, modelo CG 160 FAN ESDI, e, após ter sido contemplado e quitado a última parcela, a requerida condicionou a liberação do crédito ao pagamento de R$ 739,00 referente ao frete do bem, e R$ 998,00 referente à suposta diferença do valor atualizado do bem.

A Ré sustentou a legalidade da cobrança, afirmando que tais encargos encontram respaldo contratual e decorrem de práticas comuns no mercado de consórcios. O autor pleiteou a majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança dos valores de frete e da diferença de preço do bem; e (
ii
) estabelecer se há direito à majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da diferença de preço do bem é indevida, pois o contrato prevê a atualização das prestações mensais proporcionalmente ao valor de mercado do bem de referência, e o autor já havia quitado as parcelas com o valor atualizado.

A cobrança do frete é indevida, pois a recorrente não comprovou documentalmente o valor exigido, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, e o dano moral restou configurado in
re

ipsa
, ante a conduta abusiva da fornecedora.

A indenização por danos morais deve ser mantida em
1.737,20 (mil, setecentos e trin
ta e sete reais e vinte centavos)
, considerando o valor bem envolvido e das quantias cobradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelos não providos
.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores adicionais após a quitação das parcelas de consórcio é indevida quando já embutida no valor das prestações pagas. 2. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, e o dano moral pode ser configurado in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 13, 14; Lei n. 6.729/1979, art. 13.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 50007547720218130034, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 13.07.2023; TJ-SP, AC nº 10035845420218260024, Rel.
Achile

Alesina
, j. 24.03.2022; TJ-MA, AC nº 00065897320168100040, Rel. José de Ribamar Castro, j. 11.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8001634-81.2022.8.05.0106
, figurando como apelante
s e apelados, simultaneamente,
GERSON BRITO SANTOS

e

MOTOPEL MOTOS E PEÇAS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENT
O
AOS APELOS,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA